Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015308-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0010-76 (AGRAVANTE), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015308-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

AGRAVADA:
ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEO - NECESSIDADE. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso quando houver: a) discussão judicial do débito; b) prestação de contracautela pelo devedor. Assim, é crível que a retirada do protesto em nome da agravante, desde que esteja condicionada a prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015308-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGRÍCOLA ALVORADA S.A.

AGRAVADA:

ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Materiais e Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente nº. 1001485-86.2023.8.11.0080, que
deferiu o pedido de suspensão dos protestos indicados na inicial.

Inconformada, a parte Agravante aduz que inexiste fundamentação para a concessão da tutela de urgência deferida ao Agravado, isso porquê a suspensão do protesto teria sido baseada em virtude da “suposta desvantagem excessiva nos autos”.

Afirma que a parte agravada não arguiu a referida teses em suas razões iniciais, apontando somente que não realizou a contratação dos produtos agrícolas com a recorrente.

Defende que a “
decisão que concedeu a tutela não analisou se há a probabilidade de inexistir a negociação na forma invocada pelo Agravado, mesmo diante dos documentos apresentados pela Agravante. Em vez disso, limitou-se a afirmar que há uma "desvantagem excessiva" (explicando o que entende como tal) e, com base nesse fundamento, concedeu a tutela”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que suspendeu o protesto.

Não houve requerimento liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 223374153.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

No caso dos autos, o Agravado ajuizou a ação originária, alegando, em síntese, que pactuou contratos de compra e venda de insumos que perfaziam o valor de R$ 11.542.320,12 (onze milhões quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e vinte reais e doze centavos), o que teriam sido efetivamente quitados.

Asseverou, ainda, que a parte Recorrente estaria efetuando a cobrança à maior do valor de R$ 1.263.544,19 (um milhão duzentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), referente a produtos que sequer foram efetivamente adquiridos, uma vez que foram realizados apenas orçamentos acerca do seu preço.

Apontou que a empresa Agravante ainda protestou indevidamente o valor indicado acima, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a tutela de urgência.

Pois bem.

Tratando-se de tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC dispõe que:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”

A tutela de urgência em caráter antecedente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a parte agravada pleiteou em sede de tutela antecipada que fossem suspensos os efeitos do protesto de título realizado em seu nome, sem que fosse necessária a prestação de caução.

Inicialmente, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito pretendido pela parte agravada na inicial originária, mesmo porque há margem de dúvidas acerca da existência da contratação.

Ademais, o perigo de dano em favor da parte recorrida é evidente, haja vista as consequências negativas comerciais que podem gerar o protesto em seu nome, especialmente, quanto a um produtor rural que sabidamente necessita estar com o nome apto para buscar aportes financeiros para a sua produção e novas safras.

No entanto, sabe-se que, havendo discussão acerca do montante devido, a jurisprudência é firme no sentido de se aguardar até o final do julgamento para, a partir de então, manter ou não a cobrança em nome da parte.

Desse modo, em que pese a decisão agravada tenha identificado a probabilidade do direito e autorizado a suspensão dos efeitos do protesto, o Magistrado
a quo
, não cuidou de determinar a apresentação de contracautela, contrariamente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no TEMA 902, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA DE SERVIÇO. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO EFETIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO.

1. Cuida-se, na origem, de ação cautelar de sustação de protesto na qual se decidiu ser impossível seu manejo para suspender os efeitos de protestos já efetivados.

2. A duplicata é um título causal, sendo necessária a existência de efetiva relação jurídica subjacente para que o credor possa emitir o título.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, aliados à aparência do bom direito e à prestação de contracautela, admite a utilização da medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado.

4. O resultado da análise do negócio jurídico vinculado às duplicatas emitidas pode influenciar no reconhecimento da legalidade do título protestado ou na extensão do débito, de forma que o ajuizamento da cautelar objetiva assegurar o resultado útil da ação principal. Precedentes.

5. No caso, cabível a suspensão dos efeitos dos protestos efetivados, em virtude de questionamentos judiciais acerca da própria relação contratual vinculada e do oferecimento de caução no importe de R$ 6 milhões.

6. Posicionamento em harmonia com julgamento da Segunda Seção (REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), sob o rito do art. 543-C do CPC.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1549896/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 09/11/2015).

Desta forma, com o objetivo de resguardar o direito do suposto credor, mostra-se necessária a prestação de caução suficiente para o deferimento da liminar e suspensão do protesto, devendo ser parcialmente reformada a decisão ora combatida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, apenas para condicionar a sustação dos protestos discutidos na ação originária a realização de caução no valor dos títulos protestados, que deverá ser comprovado em primeira instância pela parte agravada, no prazo de 05 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024